Tribunal: TJDFT
Processo: 0742278-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 98 e 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei no 8.069/90, as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos a eles, pelo regramento próprio, forem ameaçados ou violados, competindo, nestes casos, à Vara da Infância e da Juventude conhecer dos pedidos de guarda e ações de destituição do poder familiar.
2. Não obstante, em que pese a natureza absoluta da Vara Especializada, no caso concreto, a discussão cinge-se no pedido de suspensão de poder familiar, cuja alegação de violação de direitos e subtração da criança do lar de referência materno, por si só, não configura situação irregular, de risco ou violação aos direitos fundamentais do menor, a ponto de atrair as disposições contidas nos artigos 98 e 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. Na hipótese, o menor encontra-se sob a guarda de fato de seu genitor, em ambiente aparentemente sadio e harmonioso, conforme descrito nos autos, não se sujeitando, pois, à vulnerabilidade ou a situações que lhe privem o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade, como disposto no art. 3o do Estatuto Menorista.
4. Deste modo, considerando que a criança não se encontra em situação irregular, de risco ou vulnerabilidade, pelo contrário, amparada em seus direitos e garantias fundamentais, não há que se falar na reforma da decisão agravada, sendo do Juízo de Família a competência para processar e julgar a referida demanda.
5. Recurso conhecido e desprovido.